Tribunal: TJDFT
Processo: 0716055-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENS DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença em que foi indeferido pedido de penhora de bens da companheira do executado.
2. As dívidas contraídas em proveito da família por apenas um dos cônjuges obrigam ambos de forma solidária, conforme dispõem os artigos 1.643 e 1.644, ambos, do Código Civil.
3. Não demonstrado que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar, tampouco tendo participado a companheira do executado da relação processual, não se mostra possível atingir seu patrimônio para fins de quitação da dívida. Precedentes.
4. Incabível qualquer condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos a alegada alteração da verdade dos fatos.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.